Tribunal: TJBA
Processo: 0142475-49.2009.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0142475-49.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PRINCE NUTRICAO EIRELI

Advogado(s)
:
RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, RAFAEL FERNANDES DE MELO LOPES, KARINNE DIAS OLIVEIRA, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por empresa contratada para fornecimento de refeições a instituições municipais, em face do MUNICÍPIO DE SALVADOR, visando ao recebimento de valores inadimplidos e encargos moratórios sobre pagamentos realizados com atraso.

2.

Sentença de parcial procedência, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 1.389.189,12, acrescido de juros, correção monetária e multa, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

3.

Apelação interposta pelo Município, alegando: (i) erro na aplicação da prescrição; (ii) nulidade da sentença por julgamento antecipado; (iii) inexistência de inadimplemento; (iv) aplicação da suppressio; (v) direito à compensação; e (vi) redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(i) definir o prazo prescricional aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública;

(ii) verificar a validade do julgamento antecipado do mérito;

(iii) apurar a existência de inadimplemento contratual;

(iv) analisar a aplicação da suppressio quanto aos encargos moratórios;

(v) avaliar a possibilidade de compensação de valores pagos a maior;

(vi) redefinir os ônus sucumbenciais e os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de norma especial, prevalecendo sobre o prazo trienal do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1251993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/12/2012)

2.

O julgamento antecipado do mérito é válido, pois os autos estavam suficientemente instruídos com prova documental, sendo desnecessária a dilação probatória (AgInt no REsp 1.799.285/PR, Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19/11/2019)

3.

A empresa autora comprovou a prestação dos serviços por meio de notas fiscais não impugnadas. O Município não demonstrou os fatos extintivos alegados, como pagamento tempestivo ou alteração contratual válida.

4.

A alegação de suppressio é inaplicável aos contratos administrativos, regidos por normas de direito público e pelo princípio da legalidade estrita. Não configurados os requisitos para sua incidência (REsp 1717144/SP, j. 14/02/2023)

5.

A compensação de valores pagos a maior é incabível, pois o pagamento pela Administração Pública pressupõe verificação prévia em procedimento administrativo, gerando legítima expectativa de regularidade. O erro administrativo não gera direito à compensação (REsp 1769306/AL, Min. Benedito Gonçalves, j. 10/03/2021)

6.

A sentença deve ser reformada para excluir a multa moratória de 2%, por ausência de previsão contratual ou legal. Os encargos moratórios devem observar os parâmetros legais: juros de mora conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, com aplicação da taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021.

7.

Redefinição dos ônus sucumbenciais, com distribuição proporcional de 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca. Os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, após liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

2.

O julgamento antecipado do mérito é válido quando os autos estiverem suficientemente instruídos com prova documental.

3.

A suppressio não se aplica aos contratos administrativos, regidos por normas de direito público.

4.

A compensação de valores pagos a maior pela Administração Pública é incabível, diante da presunção de legalidade dos pagamentos realizados.

5.

Os encargos moratórios devem observar os índices legais: juros conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, com aplicação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

6.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; CPC/2015, arts. 4º, 9º, 10, 85, 86, 373, 355; CC/2002, arts. 206, § 3º, II, 405; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 10; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1251993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/12/2012;
STJ, AgInt no REsp 1.799.285/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19/11/2019;
STJ, REsp 1717144/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/02/2023;
STJ, REsp 1769306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0142475-49.2009.8.05.0001
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
PRINCE NUTRIÇÃO EIRELI.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator